Tribunal: TJDFT
Processo: 0042005-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO INICIAL. MORA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
1.1. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes è expedição de documentos perante a administração pública, os atrasos provocados pela falta de mão de obra e insumos, bem como as chuvas e greves no sistema de transporte público estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes.
3. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.
3.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas.
3.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
3.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
4. Os lucros cessantes incidem a partir da data em que se configura a mora até a data da averbação do Habite-se. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.